Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS PROBANDI. PROVA NEGATIVA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O caso em testilha consubstancia relação de consumo, submetendo às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante/réu se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte apelada/autora, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal.
2. O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente.
3. Comprovada a conduta negligente da instituição financeira ao emitir cartão de crédito sem a observância dos critérios de segurança exigidos pelo próprio serviço ofertado, bem como a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por dívida não contraída, deverá responder a instituição financeira pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC).
4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
5. Quantum indenizatório redefinido de modo a adequá-lo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.